Tribunal: STF
Processo: RE 1487907
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO PELA QUAL DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DO RECORRIDO PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu habeas corpus de ofício para anular a decisão pela qual determinada a transferência do recorrente para penitenciária federal:



    “HABEAS CORPUS. PLEITO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DA CAPITAL, QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA UNIDADE PRISIONAL FEDERAL, NA FORMA DO ARTIGO 5º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº 11.671/2008 C/C ARTIGO 9º E SEUS PARÁGRAFOS, DO DECRETO Nº 6.877/2009, PELO PRAZO INICIAL DE 3 (TRÊS) ANOS. VIA INCORRETA. DECISUM QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADEQUADO, AGRAVO EM EXECUÇÃO, O QUAL NÃO APRESENTA EFEITO SUSPENSIVO (ART. 197 DA LEP). WRIT NÃO CONHECIDO. 



    De início, destaca-se que, em sede heroica, apenas se pode verificar a legalidade ou a ilegalidade da decisão, devendo o exame de sua justiça ou injustiça ser analisada em recurso próprio. Com efeito, nos termos do inc. LXVIII do art. 5º de nossa Carta Magna e dos arts. 647 e 648 do CPP, a ordem de habeas corpus será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Sabe-se que, a impugnação de decisão judicial por via recursal impõe à satisfação de condições legais, a serem aferidas de molde a se permitir o exame de sua admissibilidade e, superada esta fase, passa-se ao mérito da causa propriamente dito. Dentre os requisitos intrínsecos do juízo de admissibilidade, encontra-se o cabimento, sendo necessário que a decisão seja, em tese, suscetível de impugnação por meio do recurso utilizado. Somente se mostra aproveitável, em princípio, a processar-se como o cabível, o recurso interposto impropriamente em lugar de outro, em havendo dúvida fundada a respeito do recurso apropriado à espécie, o que não é o caso. De fato, ainda que não haja, em tese, impedimento legal para a interposição de ação de habeas corpus como sucedâneo do recurso próprio e cabível à espécie, e que a impetração do remédio constitucional possa, em princípio, ser assim conhecida, é evidente que tal possibilidade se amolda à observância dos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório, haja vista que, em se tratando de ação executória, nesta existem partes, quais sejam: o Estado Administração, presentado pelo órgão do Ministério Público e os executados (apenados). É importante notar que, não se pode sob alegação da existência do princípio da celeridade processual, valer-se, fora das hipóteses legais, da ação constitucional de habeas corpus, como substitutivo a recurso próprio, previsto no sistema normativo processual. Ao contrário, há que se sopesar tal princípio com o princípio da razoabilidade processual, para que haja equilíbrio na coexistência de ambos os princípios constitucionais. Diferente do que foi discorrido, o que se observa, na prática, é a deturpação e o uso abusivo da ação constitucional de habeas corpus, como, por exemplo, em substituição aos recursos de Agravo em Execução (art. 197 da Lei n.º 7.210/1984), Recurso em Sentido Estrito (art. 581 do CPP) e Apelação (art. 593 do CPP), ou mesmo o uso destes em concomitância com a ação de habeas corpus; com evidente desvirtuamento do writ, o qual só é admissível em casos excepcionais, expressamente previstos em lei (art. 648, incs. I a VII, do CPP), a título de único remédio capaz de fazer cessar violência ou coação, ou prevenir ameaça destas à liberdade de locomoção, em havendo ilegalidade ou abuso de poder. (Precedentes jurisprudenciais). No caso concreto dos autos, verifica-se da inicial que a impugnação trazida pelo impetrante não configura hipótese legal de impetração da ação de habeas corpus. Por outro lado, o que se vê é a pretensão em se rediscutir o mérito do decisum, que determinou a transferência do paciente para Unidade Prisional Federal, na forma do artigo 5º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.671/2008 c/c artigo 9º e seus parágrafos, do Decreto nº 6.877/2009, pelo prazo inicial de 3 (três) anos. Pois bem, tratando-se de decisão prolatada por Juiz da VEP, no âmbito da execução penal, relativa aos requisitos impostos ao condenado para determinação da transferência do apenado, conclui-se que o recurso cabível, na espécie, ao contrário do aduzido pela Defesa, é o agravo em execução, o qual não admite efeito suspensivo, conforme preceitua o art. 197, da Lei nº 2.210/1984 (LEP), e cujo prazo de interposição é de 5 (cinco) dias, nos termos do verbete sumular n.º 700 do STF. Ademais, ainda, cumpre esclarecer ser incabível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, no caso em tela, o qual só possui aplicação quando houver dúvida objetiva sobre o recurso cabível contra determinado pronunciamento judicial, e inexistir erro grosseiro, da parte, na interposição do recurso inadequado, o que não se verifica nestes autos. Insta observar que os recursos se subordinam ao princípio da taxatividade, estando catalogados em numerus clausus pelo CPP, CPC e outras leis processuais extravagantes, consistindo em recursos somente os meios impugnativos assim denominados e regulados como tal pela legislação processual, o que não é o caso da ação constitucional de habeas corpus (art. 5º, inc. LXVIII, da CRFB/1988). Não é desconhecido que a jurisprudência do STF tem se posicionado no sentido da possibilidade de se conceder, de ofício, a ordem de habeas corpus, mesmo em se tratando de writ substitutivo ao recurso próprio, desde que, em face de comprovada teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder da decisão impugnada. Todavia, no presente caso não há essa possibilidade. Do exame da regularidade da decisão ora atacada, vê-se que o Juízo da Execução manifestou a sua concordância com a transferência do paciente e de outros apenados, nos exatos termos do requerimento encaminhado pela Secretaria de Estado de Polícia Civil, acompanhado de relatório de inteligência e na forma do artigo 5º, parágrafos 5º e 6º da Lei 11.671/2008 c/c artigo 9º e seus parágrafos, do Decreto nº 6.877/2009. Todavia, em que pese a utilização pelo juízo de origem da permitida técnica per relationem para fundamentar a decisão impugnada, lado outro deixou de particularizar os motivos que ensejaram a necessidade da transferência do paciente para presídio federal, o que viola o princípio da individualização da pena, o qual também deve ser seguido na execução. Ilegalidade evidente que deve ser sanada, de ofício. 



    NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ANULAR A DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL” (fls. 1-4, e-doc. 40). 



    A defesa do recorrido opôs embargos de declaração, acolhidos pela Sétima Câmara Criminal para sanar omissão no julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDÃO UNÂNIME. RECURSO QUE APONTA OMISSÃO NO TOCANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DA NOVA DECISÃO SER PROFERIDA COM BASE NOS MESMOS FATOS TRATADOS NA DECISÃO ORA CASSADA. 



    Assiste razão ao embargante. Necessidade de integração do julgado consignando que resta vedada nova apreciação do mesmo pedido com fulcro nos fundamentos que a embasaram, bem como o retorno do paciente ao sistema penitenciário estadual, caso tenha sido efetivada a medida ora cassada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 57).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XLVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário, sendo, a seguir, conhecido e provido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, para que seja reformado o v. Acórdão recorrido, reconhecendo-se a possibilidade de prolação de decisão judicial com motivação per relationem e, por conseguinte, a denegação da ordem para restabelecer a decisão de primeiro grau que deferiu a transferência do recorrido para Presídio Federal por encontrar-se devidamente fundamentada. Alternativamente, caso se entenda pela carência ou vício de fundamentação da decisão do Juízo da VEP, requer seja reformada a exigência de novos fatos para prolação pelo r. juízo monocrático de nova decisão fundamentada acerca do pleito do Estado, por configurar a exigência manifesta negativa de prestação da tutela jurisdicional” (fl. 35, e-doc. 65). 



    O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 82).



    3. O recurso extraordinário foi admitido pela Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 10.11.2023 (e-doc. 80).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    5. O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial.



    6. Em 20/2/2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 2.113.270/RJ, para “cassar o v. acórdão recorrido, restabelecendo a decisão do Juízo das Execuções Penais que deferiu a transferência do recorrido para a penitenciária federal” (fl. 4, e-doc. 120).



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto, com os seguintes fundamentos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DA DEFESA: I) NÃO CABIMENTO DE RESP CONTRA DECISÃO QUE CONCEDE HABEAS CORPUS; II) IMPOSSIBILIDADE DE SE PROVER O RECURSO ESPECIAL SEM ABRIR VISTA À PARTE CONTRÁRIA; III) O RECURSO ESPECIAL ESBARRA NO ÓBICE DAS SÚMULAS NS. 7 E 83 DO STJ. QUESTÕES NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. UTILIZAÇÃO JUSTIFICADA. LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NAO PROVIDO. 



    1. Questões que não foram apresentadas em sede de contrarrazões ao recurso especial, não podem ser analisadas em razão da preclusão. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.247.348/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/10/201 e AgRg no REsp n. 1.521.434/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 15/5/2018.) 



    2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.401.112/RO, desta Relatoria, DJe de 30/10/2023.) 



    3. A utilização da técnica de fundamentação per relationem é amplamente aceita pela jurisprudência, sendo, sim, possível ao julgador adotá-la como razão de decidir. Confira-se: AgInt no REsp 1..814.110/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 17/10/2019; AgInt no AREsp 1.420.569/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 14/02/2020" (AgInt no REsp n. 1.690.982/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de de 18/12/2020)’ (AgInt no AREsp 2.214.887/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). 



    4. No caso concreto, decidiu-se por utilizar a técnica per relationem ou ‘aliunde’, sob pena de inviabilização do caráter de urgência e extrema necessidade, reconhecida na legislação especial de regência, pois, do contrário, seriam necessárias vinte e seis citações expressas dos vinte e seis longos relatórios de inteligência, extraindo-se como exemplo, o extrato de inteligência do próprio paciente abaixo redigido (que segue o mesmo padrão dos demais — seq. 1.1), o qual aliás integra a decisão por meio da técnica adotada...’ 



    5. O Decreto n. 6.877/2009 dispõe sobre os requisitos para inclusão ou transferência de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima: ‘Art. 3º Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características: I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa; II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem; III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD; IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça; V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem’. 



    6. Na hipótese, tem-se que o agravante é apontado como o principal líder da organização criminosa ‘Amigos dos Amigos’ (ADA), atuante na cidade de Macaé-RJ, o que demonstra a manutenção dos fundamentos que justificaram a transferência para o presídio federal com objetivo de assegurar a segurança pública. 



    7. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 139).



    A defesa do recorrido opôs embargos de declaração, rejeitados pela Quinta Turma em 12.3.2024. Opôs novos embargos, mais uma vez rejeitados pela Quinta Turma em 2.4.2024. 



    O trânsito em julgado ocorreu em 10.4.2024 (e-doc. 317).



    7. Operou-se, portanto, a perda do objeto do presente recurso. Neste sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019). 



    8. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora